Tribunal: STF
Processo: AI 175235
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRABALHO. DECISÃO DE T.R.T.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. C.F., art. 102, III.
     I. - Não cabe recurso extraordinário de acórdão proferido
por Tribunal Regional do Trabalho. É que, em caso assim, não se tem
decisão de última instância (C.F., art. 102, III). Tratando-se de
decisão de TRT, proferida em agravo de petição, incide a Súmula nº
266-TST, elaborada com base na Lei 7.701/88, art. 12, § 4º.
     II. - Agravo não provido.